Tribunal: TJES
Processo: 5004623-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004623-23.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZAIAS LISBOA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REQUISITOS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ABUSIVIDADE DOS JUROS – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO
.

A orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, para cada segmento de crédito, é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004623-23.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: IZAIAS LISBOA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IZAIAS LISBOA DO NASCIMENTO em face da decisão id 22000217 (dos autos de origem) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha que, nos autos do processo nº 5001836-13.2023.8.08.0035, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação com pacto de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais (id 4893765), o Agravante pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, aduz que resta descaracterizada a mora em razão da cobrança de juros remuneratórios abusivos, pois acima da taxa médica de mercado.

Pela decisão id 4912221, restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 5165881, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em razão da mora do Agravante quanto ao pagamento das parcelas acordadas em contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária, o Agravado ajuizou “ação de busca e apreensão”, cujo pleito liminar fora deferido pelo Juízo
a quo
.

O Agravante, afirma, no entanto, a descaracterização da mora por força da abusividade de encargos incidentes no período da normalidade, uma vez que os juros remuneratórios pactuados seriam superiores à taxa média de mercado disponibilizada pelo BACEN.

Nesta senda, afirma o Agravante que o contrato prevê taxa de juros mensal de 1,60% e anual de 20,95%, enquanto que a taxa média de mercado, para o mês em que celebrado o contrato, seria de 1,47% ao mês e 19,15% ao ano.

Todavia, nesta via do agravo de instrumento, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato não destoa da taxa média de mercado informado pelo BACEN, que, consoante cediço, não é um limite ou um teto a ser observado pelas instituições financeiras.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Por fim, anote-se que eventual divergência quanto ao número do contrato indicado na notificação não invalida o referido ato se os demais dados constantes da notificação são suficientes para vincular o negócio firmado entre as partes, notadamente se o débito em si sequer é negado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 25/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.